Tribunal: TJES
Processo: 5001727-28.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001727-28.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENIR SOARES DE ARRUDA RAMPINELI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001727-28.2019.8.08.0006

RECORRENTE
:

ELENIR SOARES DE ARRUDA RAMPINELI

RECORRID
A
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: DRA. JUÍZA DE DIREITO
MARISTELA FACHETTI

V O T O

Trata-se de recurso
inominado interposto pela parte autora em face da sentença (
id. 700972
) que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, do CPC,
ao entender pela complexidade da causa por necessidade de produção de prova pericial complexa.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a validade do laudo médico em razão da ampla experiência do profissional médico prescritor e da demonstração do quadro clínico da recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a requerente seria usuária do plano de saúde administrado pela requerida
e que se encontra com quadro de
espondiloartrose, processo inflamatório e abaulamento discal
entre as vértebras
L3-L4 e L4-L5.
Alega-se que ao realizar consulta com médico assistente, teria sido prescrito procedimento de bloqueio facetário e do nervo nos níveis de D12-L1, L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1 (06 níveis),
contudo, o procedimento teria sido parcialmente deferido, somente
em relação às sessões com inflamação, razão pela qual postulou obrigação de fazer consistente
na cobertura de todo o procedimento solicitado e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que embora a recorrente alegue se tratar de apenas um procedimento médico solicitado, observa-se das provas colacionadas à prefacial, que se tratam de dois procedimentos,
o primeiro de bloqueio facetário para-espinhoso, registrado sob o código nº. 31602126 e o segundo,
bloqueio de nervo periférico – nervos periféricos, código nº. 31403026, ambos os procedimentos a serem realizados nas seis
sessões/níveis.

Por outro lado, insta salientar que o caso dos autos não representa a dinâmica dos processos julgados com frequência por esta Turma Recursal, pois a
r. sentença entendeu haver inconsistência nos laudos apresentados pela própria recorrente, isto é, divergência no laudo médico e laudo de ressonância magnética.

Nesse sentido, embora não se discuta a
capacidade técnica do médico prescrevente, não se pode perder de vista que o exame de imagem atestou
inflamação

entre as vértebras
L3-L4 e L4-L5,
informação confirmada no laudo expedido pelo médico assistente, contudo, fora
prescrito tratamento para todas as sessões/níveis.

Igualmente, nota-se haver divergência conceitual/clínica em relação aos termos dos procedimentos solicitados, isto é, se o procedimento de
bloqueio facetário para-espinhoso
abrangeria o procedimento de bloqueio de nervos periféricos, o que afastaria a necessidade de ambos os procedimentos e que, e
m razão da divergência apontada nas conclusões clínicas
, fora realizada apuração, com apresentação de parecer de outro profissional, que atestou conclusão diversa à do médico prescritor, de modo que a demanda necessita de perícia especializada a fim de estabelecer,
não a viabilidade do tratamento, mas as condições técnicas/conceituais relacionadas as inconsistências dos laudos e do pedido médico.

Assim, considerando que para atestar a regularidade da recusa parcial de cobertura dos procedimentos solicitados há a necessidade de produção de prova complexa, pois da mesma forma que se reconhece a capacidade técnica do médico prescritor, não se pode ignorar o laudo apresentado por outro médico, igualmente capaz, não podendo se presumir a má-fé deste profissional apenas em razão do fato de ser cooperado da
recorrida,
de sorte que se vota pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
d
o recurso mas se lhe

NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais)
(ínfimo valor da causa)
,
contudo, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da assistência judiciária gratuita,
na forma do artigo 98, §3º, do CPC,
c/c artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.